Tribunal: STF
Processo: AO 1477
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE O RECEBIMENTO DE VERBA DECORRENTE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 



    2. Ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência desta Corte para a causa. 



    3. In casu, a ausência de manifestação formal e expressa da maioria dos membros do tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa não dá ensejo à incidência do disposto na segunda parte do art. 102, I, n, da Constituição federal. Precedentes: AO 1.045-QO/GO, rel. min. CARLOS BRITTO; Rcl 1.097-segundo-AgR/PE, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA).



    4. Agravo a que se nega provimento.